Tribunal: TJDFT
Processo: 0722100-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722100-30.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GLEISCON MONTEIRO RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Desclassificação. Receptação. Dolo. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pena. Individualização. 1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 2 - As circunstâncias do flagrante - após denúncias de tráfico, policiais monitoraram a residência do acusado e filmaram conduta suspeita de venda ilícita de droga, que se confirmou após a abordagem de usuário, na posse de droga, e, posteriormente, na busca domiciliar, quando encontrada outras porções de droga -, somadas aos depoimentos dos agentes de polícia que participaram do flagrante e às declarações extrajudiciais dos usuários, são provas suficientes do tráfico de drogas, pelo que descabe a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06. 3 - O fato de o tráfico de drogas ser cometido na residência da família, sem que demonstrado que causa risco à saúde do filho menor, não justifica valoração negativa das circunstâncias do crime, que depende de fundamentos concretos. 4 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 5 – As circunstâncias do crime – o acusado adquiriu aparelho celular na “feira do rolo” - local conhecido pela comercialização de produtos de crime -, sem receber nota fiscal ou documento equivalente e sem sequer indicar o valor – evidenciam o dolo de receptar. Descabida a absolvição. 6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 7 - Apelação provida em parte. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta o cabimento de sua absolvição por falta de provas. Em adição, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas pelo crime de porte de drogas para uso próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Em adição: “As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).” (AgRg no AREsp n. 2.245.299/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009